Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750373-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DIAS LEVINO DE OLIVEIRA, FRANCIELY LOURENA DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DIAS LEVINO DE OLIVEIRA e FRANCIELY LOURENA DOS SANTOS LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por LUIZ HENRIQUE DE FARIA COELHO, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar bloqueio de contas e bens dos réus, a nomeação do autor como administrador judicial provisório da sociedade e outras medidas restritivas (ID 253678454, autos 0802191-91.2025.8.07.0016). Os agravantes alegam que: 1) o juízo deixou de apreciar preliminar de incompetência territorial, o que afronta o art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) a cláusula de eleição de foro prevista no contrato social vigente estabelece competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, o que torna nulos os atos praticados pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga; 3) as medidas liminares deferidas são desproporcionais, sem prova concreta de má gestão ou desvio de valores; 4) houve bloqueio de contas pessoais e bens em valor superior ao capital social da empresa; 5) a decisão extrapolou os limites da lide ao atingir empresas estranhas ao processo; 6) não há interesse processual nem urgência, pois sempre houve transparência na gestão e acesso às informações financeiras; 7) a ação de exigir contas não pode ser utilizada como instrumento de ingerência societária; 8) a intervenção judicial viola o princípio da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações empresariais; 9) a manutenção da liminar gera periculum in mora inverso, com queda abrupta do faturamento e risco à continuidade da atividade empresarial. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência autoral e determinada a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Brasília. Preparo recolhido (ID 78443533). É o relatório. Decido. O pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga não pode ser conhecido, pois tal questão não foi analisada na decisão agravada e, portanto, não integra o comando decisório impugnado. Inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhum dos vícios alegados. 2. O cerne da controvérsia diz respeito ao recurso cabível para atacar a decisão de redirecionamento da Execução Fiscal, se o Agravo de Instrumento ou os Embargos à Execução. 3. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou orientação de que "caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora", mostrando-se inadmissível a interposição incontinenti de Agravo de Instrumento (REsp 1.398.351/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.9.2013). 4. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1773832 SE 2018/0269445-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO E CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência da Segunda Turma desta Corte culminou por firmar orientação de que caberia "ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora", mostrando-se inadmissível a interposição incontinenti de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Precedente: REsp 1 .398.351/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1575364 DF 2015/0318066-0, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016) – grifou-se O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de exigir contas com pedido de tutela de urgência. O autor afirma ser sócio investidor e prestador de serviço direto da empresa, detentor de 49% das quotas sociais, enquanto os réus possuem, respectivamente, 1% e 50%. Embora Francielly figure como administradora formal da clínica, a gestão efetiva estaria sendo exercida por Pedro Henrique, seu companheiro, o que teria ocasionado confusão patrimonial e má administração. Segundo o autor, desde maio de 2025 deixou de receber os lucros mensais, sob justificativas inconsistentes. Em outubro, identificou atrasos nos pagamentos a funcionários e fornecedores, além da contratação de consórcios em nome da empresa sem sua anuência. Durante apuração dos fatos, constatou que Pedro Henrique estaria desviando valores pagos por pacientes para contas pessoais e de empresas de sua titularidade, ocultando informações e restringindo o acesso do autor aos dados financeiros da empresa. Essas condutas teriam resultado na paralisação das atividades da clínica, inadimplência em obrigações trabalhistas e fiscais, e ausência de fluxo de caixa, contrariando cláusula contratual que exigia saldo mínimo de R$ 30.000,00. O autor destaca ainda que Pedro encontra-se desaparecido há mais de dez dias, embora continue movimentando recursos da empresa, fato que motivou o registro do Boletim de Ocorrência no 6.577/2025-0. Diante do exposto, requer a prestação de contas, alegando violação aos deveres de transparência e probidade. Aponta, ainda, a prática de atos ilícitos e confusão patrimonial, pleiteando o ressarcimento de valores que serão verificados após a prestação de contas. Em sede de tutela de urgência, requer o bloqueio de contas e bens dos réus e das empresas relacionadas, a suspensão dos poderes de administração e sua nomeação como administrador judicial provisório. Requer também que os valores arrecadados por meio de boletos sejam depositados em conta judicial. É o relato do necessário. DECIDO. Tendo em vista a cumulação de pedidos, o processo seguirá o procedimento comum. Reclassifiquem-se os autos. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ambos os requisitos estão plenamente demonstrados nos autos. Mostra-se induvidoso o perigo de dano, pois a empresa encontra-se em risco de colapso financeiro, com dívidas acumuladas, paralisação de serviços laboratoriais, inadimplemento de obrigações trabalhistas e tributárias, além da ausência de fluxo de caixa mínimo para manutenção das atividades. Por sua vez, os funcionários estão sem meios de subsistência, e há risco iminente de falência da sociedade empresária. A probabilidade do direito também se encontra presente, diante dos documentos acostados aos autos, que demonstram a verossimilhança das alegações, como extratos bancários, boletim de ocorrência, contrato social, prints de sistema de gestão e comprovantes de transferências aparentemente irregulares, o que demonstra a má gestão. Ademais, o autor logrou êxito em comprovar que há dias tenta contato com o requerido, mas sem sucesso, restando evidente que a parte simplesmente desapareceu, não presta contas da sociedade empresária nem do pagamento das dívidas. Além disso, diante da ausência de transparência na gestão, da confusão patrimonial e da impossibilidade de acesso do autor às informações financeiras da empresa, revela-se necessária a intervenção judicial na administração da sociedade, como medida excepcional e temporária, com fundamento no princípio da preservação da empresa, e no poder geral de cautela do juízo (art. 297 do CPC). Assim, com fundamento nos arts. 300 e 297 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: 1) Determinar o bloqueio judicial, via SISBAJUD, das contas bancárias e ativos financeiros dos réus PEDRO HENRIQUE e FRANCIELY; 2) Determinar o bloqueio de bens via CNIB das pessoas mencionadas no item 1; 3) Determinar à administradora de pagamentos APPFIN.NET MEIOS DE PAGAMENTO LTDA que realize os repasses financeiros oriundos dos pagamentos dos pacientes da clínica ORTHOLIFE JK – LEP CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ no 52.128.300/0001-54 diretamente na conta judicial vinculada a este processo, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada pagamento realizado em desconformidade com esta ordem judicial; Intime-se com urgência à APPFIN.NET MEIOS DE PAGAMENTO LTDA para ciência e cumprimento imediato desta decisão, com cópia integral da presente. 4) Nomear o autor, LUIZ HENRIQUE DE FARIA COELHO, como administrador judicial provisório da empresa ORTHOLIFE JK – LEP CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, com poderes limitados à gestão operacional e financeira necessária à manutenção das atividades empresariais, devendo prestar contas mensais a este juízo, até ulterior deliberação; 5) Determinar que os réus PEDRO HENRIQUE DIAS LEVINO DE OLIVEIRA e FRANCIELY LOURENA DOS SANTOS LIMA se abstenham de praticar qualquer ato de gestão da empresa ORTHOLIFE JK – LEP CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ no 52.128.300/0001-54, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada ato praticado em desconformidade com essa ordem; 6) Determinar que o Banco do Brasil S.A. proceda ao imediato bloqueio de acesso eletrônico e operacional dos réus PEDRO HENRIQUE DIAS LEVINO DE OLIVEIRA e FRANCIELY LOURENA DOS SANTOS LIMA às contas bancárias e cartões de crédito vinculados à pessoa jurídica ORTHOLIFE JK – LEP CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ no 52.128.300/0001-54, inclusive por meio digital, aplicativo, internet banking e cartões vinculados, bem como proceder à transferência das credenciais de acesso ao administrador judicial LUIZ HENRIQUE DE FARIA COELHO no prazo de 24h contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o efetivo cumprimento. Intime-se por oficial de justiça com urgência na Agência 1235-1, com cópia integral da presente; 7) Determinar a expedição de ofício às Juntas Comerciais respectivas a fim de que impeçam, até ordem em contrário deste Juízo, quaisquer tentativas de alteração societária das pessoas jurídicas ORTHOLIFE JK – LEP CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ no 52.128.300/0001-54, CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO DO DF LTDA, CNPJ No 023167 7 0000173; LEP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ No 52128300000154; PS HOLDINGS LTDA CNPJ No 62933629000141;ISO ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA CNPJ no 41976545000115; AMERICA CONSTRUTORA LTDA CNPJ no 58801425000180, FOTO VOLTAGEM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA CNPJ no 27586578000128, LA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ no 59748261000137, MEDICAL LIFE CLINICA MEDICA LTDA CNPJ no 27218512000185, ORTHOLIFE GOIANIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ no 2909 1979000132; PEE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA CNPJ no 35360169 000137, VISO ODONT OLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA CNPJ no 41976545000115; W CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ no 11098825000107.” (ID 253678454, autos originários) O afastamento do sócio administrador é medida excepcionalíssima, uma vez que deve prevalecer a intervenção mínima na administração das sociedades. Nos termos do art. 1.080 do Código Civil, a prática de ato ilícito diretamente pelo sócio acarreta sua responsabilidade pessoal e ilimitada, o que permite o bloqueio de seus bens sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Desse modo, em ação de exigir contas cumulada com ressarcimento por enriquecimento ilícito e desvio de ativos, é cabível a concessão de tutela de urgência para a nomeação de administrador provisório judicial e o bloqueio de valores e indisponibilidade de bens dos sócios, desde que presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Na hipótese, os agravantes não refutaram as conclusões do juízo com relação ao risco de colapso financeiro da sociedade, em razão de “dívidas acumuladas, paralisação de serviços laboratoriais, inadimplemento de obrigações trabalhistas e tributárias, além da ausência de fluxo de caixa mínimo para manutenção das atividades”. Ademais, não apresentaram elementos, sequer alegações, com fins de comprovar a regularidade das transferências realizadas para outras sociedades que integram. Diante dos fortes indícios de confusão patrimonial, desvio de ativos e iminente risco de colapso financeiro da sociedade, mostra-se justificado o afastamento do sócio administrador, bem como o bloqueio de bens dos agravados, a fim de preservar a empresa e resguardar a efetividade de eventual ressarcimento de danos. Contudo, o bloqueio de bens de outras sociedades, nesse momento, revela-se prematuro e desproporcional. Medida constritiva dessa magnitude pode gerar dano irreparável e irreversível e, inclusive, inviabilizar a própria continuidade das empresas. Nesse caso, há periculum in mora inverso, pois o risco imposto pela tutela cautelar supera o dano alegado pelo autor/agravado. Realizadas essas considerações, concedo tutela de urgência recursal apenas para suspender o disposto na alínea “f” da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator